Tribunal: STF
Processo: RE 1057258
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 533 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS PROVEDORAS DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI FEDERAL  Nº 12.965/2014). ARTIGO 19. IMUNIDADE CIVIL RELATIVA A DANOS CAUSADOS POR CONTEÚDOS GERADOS POR TERCEIROS. REGRA QUE VISA O FOMENTO DO MERCADO DIGITAL E O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE QUE DECORRE PARA O ESTADO O DEVER DE PROTEÇÃO SUFICIENTE. NORMA EM ANÁLISE QUE NÃO PROTEGE SUFICIENTEMENTE OS DIREITOS PASSÍVEIS DE LESÃO EM MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ESTÍMULOS LEGAIS PARA A MODERAÇÃO ADEQUADA DE CONTEÚDOS. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS QUE PASSA PELA CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE MONITORAMENTO. PONDERAÇÃO DE VALORES QUE CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EM CASOS DE NEGLIGÊNCIA. DEVER DE MONITORAMENTO ATIVO DE DISCURSOS DOTADOS DE ELEVADA LESIVIDADE SOCIAL. NEGLIGÊNCIA CUJA CONFIGURAÇÃO DEPENDE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO INTERESSADO NO CASO DE LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS. PLENA COMPATIBILIDADE DO REGIME DELINEADO COM O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, QUE NÃO SE PÕE NO SISTEMA COMO DIREITO ABSOLUTO. DISCURSOS DE ÓDIO, RACISMO, INICITAÇÃO À VIOLÊNCIA E DISCURSOS ANTIDEMOCRÁTICOS QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO REAL DE EFEITO RESFRIADOR (CHILLING EFFECT) NO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. A internet –  sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes (Lei 12.965/2014, art. 5º, I) –, conquanto tenha surgido ainda na década 60 em decorrência de pesquisas com finalidades militares, se popularizou na década de 90, a partir do surgimento do primeiro navegador gráfico na World Wide Web (HINDMAN, Matthew. The Mith  of Digital Democracy, New Jersey: Princeton University Press, 2009).



    2.  Os sítios eletrônicos típicos da década de 90 eram estáticos, à semelhança de jornais ou revistas eletrônicos, e os usuários da internet de então, apenas consumidores e expectadores, sendo certo que, a partir dos anos 2000, surgiram novas aplicações, que passaram a ter como característica  a intensa interatividade e o apagamento da distinção entre criadores de conteúdo e usuários, dando ensejo às redes sociais, que constituem a marca distintiva da era da chamada “Web 2.0”. 



    3.  A nova etapa evolutiva da internet trouxe a efetiva superação da tradicional comunicação do tipo “um-para-muitos”, realizada desde sempre pelos veículos de imprensa convencionais, para uma comunicação do tipo “muitos-para-muitos”.



    4.  O cenário inédito na história de possibilidade de difusão de informações em escala amplíssima e velocidade astronômica traz consigo diversos desafios para a sociedade e, por conseguinte, para o direito, na medida em que se multiplicam oportunidades para a vulneração de direitos individuais e coletivos.  



    5. A liberdade de expressão e os impactos dos avanços tecnológicos encerram questões jurídicas que não são novidades, do que é prova o célebre artigo escrito, ainda no final do século XIX, pelo então futuro justice da Suprema Corte norte-americana Louis Brandeis sobre o direito à privacidade em um mundo que aprendia a lidar com a realidade das câmeras fotográficas instantâneas e a imprensa de tabloides (BRANDEIS, Louis D.; WARREN, Samuel D. The Right to Privacy. Harvard Law Review 193, 195, 1890).



    6.  A Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) resultou de processo deliberativo amplo, que contou com a participação da sociedade civil por meio de audiências públicas e de portal eletrônico destinado ao recebimento de sugestões de internautas, cujos objetivos centrais consistiam na promoção do direito de acesso à internet a todos e na promoção da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Estes propósitos  foram, em boa medida, alcançados, passados 10 anos da entrada em vigor da lei.



    7. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exime as empresas provedoras de aplicações de internet de responsabilidade civil pelos conteúdos veiculados por seus usuários, é regra destinada ao fomento da inovação digital, pela diminuição dos custos impostos aos players deste mercado, e sua ratio  reside na imunidade civil trazida no ano de 1996 pela Seção 230 do Communications Decency Act– CDA norte-americano, cuja edição se deu como resposta do Congresso Estadunidense a uma decisão judicial da Suprema Corte do Estado de Nova York (Stratton Oakmont v. Prodigy Services Co.).



    8. O sistema de responsabilidade civil –  que decorre de um senso de justiça primário, apreendido desde as civilizações mais antigas, segundo o qual aquele que causa um dano injusto a outrem deve repará-lo – sofreu, ao longo do século XX, um “giro solidarista”, que implicou não apenas no deslocamento do núcleo do instituto do elemento culpa para a ideia de risco, mas também em uma profunda alteração na compreensão das funções que a responsabilidade civil exerce no ordenamento.  



    9. A responsabilidade civil, no direito contemporâneo, deve assumir, sem descurar de sua clássica função reparatória, um papel preponderantemente preventivo e precaucional, de indução de comportamentos meritórios e de dissuasão de condutas antijurídicas e danosas, sob pena perder parte de sua justificativa moral (ROSENWALD, Nelson. As Funções da Responsabilidade Civil, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2022, p. 14).  



    10. À luz da análise econômica do direito, a essência do sistema de responsabilidade civil reside na criação de incentivos para que potenciais causadores invistam em segurança em um nível eficiente, mediante a internalização dos custos dos danos que sua falta de cuidado pode causar às vítimas (COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics, 6ª ed., Boston: Pearson, 2012, p. 190). 



    11. Os direitos fundamentais, porquanto surgidos no calor das chamadas revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII, foram concebidos primeiramente a partir de sua dimensão subjetiva, relativa à defesa jurídica de cada cidadão individualmente considerado em face da ação potencialmente usurpadora do Estado, de sorte que da existência destes direitos decorreriam essencialmente deveres de abstenção para poder público (ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5ª ed., Coimbra: Almedina, 2012, p. 51).



    12. Ao longo do século XX, e sobretudo a partir do julgamento do Caso Lüth pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, desenvolveu-se na doutrina a concepção de que os direitos fundamentais ostentam também uma dimensão objetiva, sendo mais que meros trunfos individuais em face do Estado,  mas ao revés,  a expressão mais elevada dos valores nucleares da ordem jurídica democrática e o elemento estruturante essencial da comunidade política fundada e regida pela Constituição  (SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas, 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 106).   



    13. O reconhecimento de que os direitos fundamentais incorporam os valores nucleares da comunidade política e, assim, a própria ratio essendi do Estado, exige a compreensão de que não basta que o poder público não os vulnere em sua atuação, sendo, antes, de rigor que o poder estatal seja manejado para a proteção e promoção eficiente destes direitos. 



    14. No plano internacional, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão passou a reconhecer que a ofensa aos direitos fundamentais pelo Estado pode se dar tanto na forma de excesso de atuação (Übermassverbot) quanto na forma omissiva, de um déficit de proteção (Untermassverbot) (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 122).



    15. A  proteção fornecida pelo Estado quando insuficiente ou deficiente, impõe ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarar a omissão e ordenar a medida adequada para que os direitos fundamentais potencialmente vulnerados sejam efetivamente protegidos. Precedentes: ADO 26, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 06/10/2020; MI 7.300, Tribunal Pleno, redator po acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 23/08/2021.



    16. O volume colossal de conteúdos disponibilizados em todo o globo diariamente e a sua velocidade imensa de difusão potencial fazem com que a proteção suficiente dos direitos fundamentais passíveis de lesão em meio digital dependa necessariamente da imposição de obrigações de monitoramento às empresas provedoras de aplicações de internet, intermediárias da comunicação digital, premissa essencial que esteve presente nos debates havidos no Congresso Norte-Americano por ocasião da edição Seção 230  do Communications Decency Act – CDA  e se encontra subjacente a toda a regulamentação da matéria no Direito Europeu, tanto na Alemanha quanto em nível comunitário. 



    17. A medida da imposição de obrigações de monitoramento dos conteúdos disponibilizados em suas páginas às empresas provedoras de aplicações de internet há de ser definida com a devida ponderação, a fim de que não se sacrifiquem, de outra parte, a viabilidade das redes sociais ou a liberdade de expressão dos usuários. Nesse sentido, erige-se com destaque na doutrina a ideia de “autorregulação regulada”, enquanto método indireto de regulação estatal, de direito “procedimentalizado”, que tende a evitar os malefícios de uma intervenção governamental mais intensa (ABBOUD, Georges; CAMPOS, Ricardo. A Autorregulação Regulada como Modelo do Direito Proceduralziado, in ABBOUD, Georges; NERY JR., Nelson; CAMPOS, Ricardo (org.). Fake News e Regulação, 3ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pp. 135 e ss.). 



    18. A imunidade civil prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet gera um quadro de evidente desproteção aos direitos fundamentais passíveis de lesão no ambiente digital,  sendo, portanto, inconstitucional.



    19. A proteção deficiente de direitos fundamentais in casu  reside precipuamente na total ausência de estímulos legais para que as empresas provedoras moderem adequadamente conteúdos lesivos que terceiros veiculam em suas plataformas (DOUEK, Evelyn. The Siren Call of Content Moderation Formalism, in BOLLINGER, Lee C.; STONE, Geoffrey R. (org.). Social Media, Freedom of Speech and the Future of Our Democracy, New York: Oxford University Press, 2022). 



    20. O regime do art. 19 do Marco Civil da Internet se revela constitucionalmente insuficiente, máxime pelo fato de que os processos judiciais ostentam uma morosidade inerente e inevitável, que contrasta com a lesividade potencial de postagens ofensivas a direitos fundamentais, as quais têm a capacidade de correr o mundo e atingir milhões de usuários em poucas horas, gerando danos irreparáveis ou de dificílima reparação, razão pela qual não se pode lançar sobre os ombros do Poder Judiciário toda a expectativa social de controle em tempo real das violações a direitos fundamentais perpetradas em ambiente digital.  



     21. Um regime constitucionalmente adequado de responsabilidade civil das empresas provedoras de aplicações de internet deve levar em conta os custos sociais de disciplinas alternativas no confronto entre a economia digital e o direito fundamental à liberdade de expressão. Nesse sentido, resta de plano evidente a inadequação de um eventual regime de responsabilização objetiva das plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdos gerados por seus usuários, à semelhança do que vige no Brasil para as relações de consumo, uma vez que, sob tal regime, seriam geradas externalidades proibitivas para estas empresas, dado o astronômico volume de conteúdos publicados diariamente.    



    22. A garantia constitucional de proteção ao consumidor (CF, art. 5º, XXXII) não exclui a possibilidade de instituição legal de regimes de responsabilidade diversos do vigente para as relações consumeristas em geral para a prestação de alguns serviços específicos, se referida instituição se der em nome da promoção de outros valores de idêntico status constitucional. Precedente: RE 636.331, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2017 - Tema 210 da sistemática da repercussão geral.     



     23. A atividade de moderação de conteúdos gera externalidades relevantes, conforme constatado pelo Digital Service Act - DSA (regulamentação geral da União Europeia sobre serviços digitais), que determina que os Estados da Comunidade não devem impor às plataformas digitais obrigações gerais de vigilância ou de curadoria ativa de fatos, podendo prever apenas obrigações de vigilância em casos específicos.



    24. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais previstos na Constituição impõe a existência da possibilidade de responsabilização civil das empresas provedoras de aplicações de internet nos casos em que, tendo ciência inequívoca do cometimento de ilicitudes por seus usuários, agem de modo negligente, deixando de realizar a devida moderação. Compete a este Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional, fixar alguns parâmetros mínimos para a configuração do “inequívoco conhecimento da ilicitude”, capaz de revelar a negligência dos provedores, à luz também de um juízo de ponderação, que leve em consideração a lesividade social de cada tipo de discurso ilícito. 



    25. Os danos individuais, que decorrem da vulneração de direitos da personalidade, como a honra, conquanto também relevantes para o ordenamento, têm obviamente alcance limitado e, por isso, comparativamente menor lesividade social, razão pela qual não se justifica a imposição de uma obrigação de vigilância às redes sociais a seu respeito.  Nestes casos, portanto, aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.



    26. Diversamente, nos casos de discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, apologia ao Golpe de Estado e nas demais hipóteses arroladas na tese de julgamento, dado seu elevado potencial lesivo a direitos coletivos, surge para as empresas provedoras de aplicações o dever de monitoramento ativo, que as conduza a empregar as medidas adequadas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor.



    27. A responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos é presumida quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação, ressalvada a comprovação de que os provedores atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo.



    28. A garantia da liberdade de expressão se põe na ordem constitucional como “um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma república fundada em bases democráticas” (ADPF 187, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/05/2014) e como condição sine qua non da livre participação política e, portanto, da própria democracia (ADI 4.451, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2019). 



    29. A Suprema Corte norte-americana construiu, a partir do julgamento do caso Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad, em 1975, a doutrina dos fóruns públicos (public-forum doctrine)  segundo a qual uma sociedade livre deve criar uma plêiade de fóruns públicos, nos quais se assegure, àqueles indivíduos que desejam se expressar, o direito de ter acesso aos lugares necessários para permitir a difusão da sua opinião entre as pessoas, notadamente aquelas áreas onde muitas delas se encontram. 



    30. A internet e as aplicações que marcam a chamada Web 2.0 (redes sociais) se tornaram, na sociedade moderna, tão ou mais importantes que os fóruns públicos tradicionais, como praças e avenidas, na função de arena para a livre expressão (SUNSTEIN, Cass. Republic.com 2.0. New Jersey: Princeton University Press, 2007, pp. 22/24).



    31. A liberdade de expressão, para além de sua função instrumental, de viabilização do próprio regime democrático, ostenta uma razão de ser dita “constitutiva”, ligada à própria ideia de dignidade da pessoa humana, tanto dos cidadãos emissores dos discursos quanto dos receptores  (DWORKIN, Ronald. O Direito da Liberdade: a Leitura Moral da Constituição Norte-Americana, São Paulo: Martins Fontes, 2019, p. 319).  



    32. A Constituição encampa a dimensão constitutiva da liberdade de expressão, ao afirmar serem livres a “manifestação do pensamento” e a “expressão da atividade intelectual e artística” (CF, art. 5º, IV e IX).



    33. A função estruturante do regime democrático exercida pela liberdade de expressão não a torna, todavia, absoluta. Este direito pode sofrer limitações, desde que razoáveis, proporcionais e com vistas a prestigiar outros direitos e garantias de mesmo status jusfundamental  (Precedente: MS 34.493 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/05/2019). 



    34. O exercício da linguagem humana, que a Constituição reconhece como manifestação essencial da personalidade do cidadão em sua dignidade e como fundamento basilar da ordem democrática, não pode ser logicamente direcionado justamente à violação da dignidade da pessoa humana alheia ou à destruição do regime democrático.  



     35. Consectariamente, é vedado permitir que o mecanismo da democracia seja o “Cavalo de Tróia” por meio do qual os inimigos do regime democrático invadam a cidade e a queimem (LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, I, in The American Political Science Review, v. 31, n. 3, Jun/1937, pp. 417-432).  



    36. Discursos de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia a atos antidemocráticos e demais hipóteses relacionadas na tese do presente julgamento não são manifestações protegidas pela liberdade de expressão constitucional e devem, por isso, ser reprimidas, pois visam a própria abolição da ordem constitucional. Precedente: HC 82.424, Tribunal Pleno, Redator para acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ 19/03/2004 (Caso Ellwanger).



    37. A possibilidade de responsabilização civil das plataformas digitais, que cria para as mesmas obrigações específicas de vigilância de conteúdos veiculados por terceiros em suas páginas, perfaz no máximo uma limitação indireta à liberdade de expressão dos usuários de redes sociais, a qual, todavia, se revela justa, razoável e proporcional quando direcionada à proteção eficiente do Estado Democrático de Direito e de outros direitos fundamentais, individuais e coletivos.



    38. A imposição do regime de responsabilidade ora delineado não gera risco de resfriamento de discursos legítimos por receio de equívoco na aplicação da disciplina (chilling effect).



    39. Os conteúdos gerados por terceiros são para as empresas provedoras de aplicações de internet mercadorias, commodities, cuja circulação lhes garante o lucro, de sorte que estas empresas tenderão sempre à adoção de um nível ótimo de moderação consentâneo com a legislação vigente, a fim de que haja a maximização de suas receitas. 



    40. Recurso extraordinário a que se dá provimento, a fim de reformar a decisão recorrida, vencido o Relator no julgamento do caso concreto.



    41. Fixadas as seguintes teses vinculantes de repercussão geral:  



     



    “Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI 



    1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). 



    Interpretação do art. 19 do MCI 



    2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 



    3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. 



    3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 



    3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. 



    Presunção de responsabilidade 



    4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (chatbot ou robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. 



    Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves 



    5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359- L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218- C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 



    5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 



    5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 



    5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 



    5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 



    5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. 



    Incidência do art. 19 



    6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). 



    Marketplaces 



    7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 



    Deveres adicionais 



    8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 



    9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 



    10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 



    11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais.



    Natureza da responsabilidade



    12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. 



    Apelo ao legislador 



    13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. 



    Modulação dos efeitos temporais 



    14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado”.